Tribunal: TJBA
Processo: 8011713-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011713-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALICE DAIANE ROCHA DE MATTOS Advogado(s): AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR AUXILIAR E PROFESSOR ASSISTENTE. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA- UEFS. PROVA DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO POR VIA OBLÍQUA. FÓRMULA MATEMÁTICA QUE PERMITE A ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA NOTA OBTIDA NA PROVA DE TÍTULOS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL DE FEDERAL. NULIDADE DA ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA QUE OBTEVE AS MAIORES NOTAS NAS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA. NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE NOVO CRITÉRIO PARA REINTEGRAÇÃO DA RECORRENTE NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, EM ABSOLUTO, DA PROVA DE TÍTULOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSIÇÃO EM QUE DEVERÁ SER REINTEGRADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ A DEFINIÇÃO DE NOVO CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de n. 8011713-78.2024.8.05.0000, sendo parte agravante ALICE DAIANE ROCHA DE MATTOS e parte agravado(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça